Tribunal: CARF
Processo: 10850.722576/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 26/09/2012
MULTA. IDENTIFICAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO À HIPÓTESE QUALIFICADORA.
Na identificação cabal de fraude quando da apresentação dos PER/DCOMPs, torna-se imperativo a aplicação de multa qualificada, no montante de 150%.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL HÍGIDO EM SEU DESLINDE. INADIMPLEMENTO DE DEMONSTRAÇÃO DE MALFERIMENTO AO ART. 59 DO DEC. 70.235/72.
Não apontadas efetivas nulidades descritas no Decreto n° 70.235/72, é impossível reconhecer a ocorrência de nulidade, mormente quando o transcurso do PAF ocorreu de forma hígida e escorreita, observando por completo o direito de defesa. Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, nem dos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade quer do lançamento, quer do procedimento fiscal que lhe deu origem.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO ESTABELECIDA NA SÚMULA CARF N°. 02.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando o princípio do não-confisco, afastar a aplicação da lei tributária. Isso ocorrendo, significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de ofício). Aplicável o teor da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10850.722576/2016-40 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-009.044 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
FIDO CONSTRUTORA MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 26/09/2012
MULTA.
IDENTIFICAÇÃO
DE
FRAUDE.
NECESSIDADE
DE
ENQUADRAMENTO À HIPÓTESE QUALIFICADORA.
Na identificação cabal de fraude quando da apresentação dos PER/DCOMPs,
torna-se imperativo a aplicação de multa qualificada, no montante de 150%.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
HÍGIDO
EM
SEU
DESLINDE.
INADIMPLEMENTO DE DEMONSTRAÇÃO DE MALFERIMENTO AO
ART. 59 DO DEC. 70.235/72.
Não apontadas efetivas nulidades descritas no Decreto n° 70.235/72, é
impossível reconhecer a ocorrência de nulidade, mormente quando o
transcurso do PAF ocorreu de forma hígida e escorreita, observando por
completo o direito de defesa. Não provada violação das disposições contidas
no art. 142 do CTN, nem dos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, não há que
se falar em nulidade quer do lançamento, quer do procedimento fiscal que lhe
deu origem.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO
ESTABELECIDA NA SÚMULA CARF N°. 02.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando o
princípio do não-confisco, afastar a aplicação da lei tributária. Isso ocorrendo,
significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária
que funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de ofício).
Aplicável o teor da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.722576/2016-40
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.044 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722576/2016-40

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa, Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 66 a 75) interposto contra o Acórdão n 14-
65.419, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (e-fls. 48 a 53), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lançada multa isolada em função de
apuração de compensação indevida efetuada em Declaração de Compensação (Dcomp)
apresentada com falsidade, a teor do art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, com a
redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
O termo de verificação fiscal e auto de infração encontram-se às fls. 20/27.
De acordo com os autos, a contribuinte apresentou Declaração de Compensação
(Dcomp), às fls. 2/6, cujo crédito provém de pagamento indevido ou a maior da Cofins
referente ao fato gerador de julho/2011, que não foi homologada pelo fato de o
pagamento indicado na declaração já ter sido totalmente utilizado para extinguir a
própria contribuição (processo no 10850.905213/2012-14, em apenso).
Por meio do acórdão, de fls. 9/15, a 14a Turma de Julgamento desta DRJ considerou a
manifestação de inconformidade improcedente e não reconheceu o direito creditório.
Posteriormente, a relatora do acórdão da DRJ realizou representação (fls. 17/19)
comunicando, em resumo, que a contribuinte informou o mesmo Darf utilizado na
declaração acima citada em várias outras Dcomp, com o crédito pleiteado ultrapassando
em muito o valor do efetivo recolhimento.
Sendo assim, a representação sugere que se analise a possibilidade da existência de
falsidade, prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, e consequentemente a
possibilidade de se lavrar a multa isolada, no percentual de 150%, nele prevista. O que
foi feito, conforme auto de infração acima citado.
Inconformada, a autuada apresentou a impugnação, de fls. 30/40, alegando,
preliminarmente, em síntese, que a imposição da penalidade viola os princípios da
legalidade e da tipicidade cerrada por ausência de adequação dos fatos descritos no auto.
Argumenta que a exigência da multa isolada nos patamares havidos atualmente não
mais se sustenta.
Prossegue a impugnante informando que as multas de ofício atualmente aplicadas têm
origem em legislação das décadas de 80 e 90, período em que se vivia sob o auge da
inflação e o tributo perdia consideravelmente seu valor entre a data da autuação e o
momento do recolhimento.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.044 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722576/2016-40

Informa que os percentuais altíssimos ali previstos embutem uma memória inflacionária
para compensar a desvalorização da moeda e que atualmente não têm mais sentido e
servem a interesses arrecadatórios e levam ao confisco.
Alega ainda que é comum autos de infração com acumulação dessas penalidades, com
percentuais superiores a 300%.
Aduz que os tribunais administrativo e judiciário já reconhecem isso em seus
julgamentos, conforme julgados que cita, e que o Supremo Tribunal Federal (STF) já
reconheceu a repercussão geral do julgamento da constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Quanto ao mérito, argúi que não se encontram nos autos quaisquer comprovações da
ocorrência do fato gerador e que, na ausência de elementos probatórios, os livros fiscais
da autuada merecem prevalecer.
E prossegue:
Assim, a suposição de que os fatos tenham acontecidos em dissonância com os
documentos fiscais, não é o mesmo que tornar concreta a existência dos
respectivos fatos, de modo a conferir legitimidade à exigência tributária
consubstanciada no Auto de Infração, mormente fundada em relatórios
elaborados unilateralmente.
Portanto, a despeito do fato, uma vez ocorrido, poderia dar ensejo à tributação,
frise-se, que não é exigível da autuada qualquer prova adicional, pelo contrário,
a inveracidade dos fatos contabilizados cabe à autoridade fiscal. Se a
autoridade fiscal, no caso vertente, não provou cabalmente a inveracidade dos
fatos contabilizados, o correto seria prevalecer a prova constituída
contabilmente.
Alega que o art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) prevê que o ônus da prova é
do Fisco, cabendo-lhe a comprovação do ilícito.
Argumenta também que a fiscalização baseou-se em suposições de cunho pessoal e não
realizou diligências para averiguar os fatos, pois estando a escrituração da contribuinte
regularmente apresentada não é dado ao Fisco o poder de rejeitá-la utilizando-se de
conjecturas infundadas.
Assim, a fiscalização deveria ter aprofundado as investigações e existindo elementos
suficientes lavrar o auto de infração.
E conclui:
Em resumo, é defeso ao Fisco realizar autuação fiscal pautado unicamente em
suposições e/ou presunções como ocorrera no caso em tela, sendo
imprescindível a existência de provas robustas e concreta acerca do ilícito
tributário. Assim, merece ser cancelado o presente auto, em razão das rasas
alegações fiscais contidas no AIIM em questão.
Posteriormente, alega que o percentual da multa de 150% caracterizaria o confisco, indo
de encontro ao art. 150 da Constituição Federal (CF) e deveria ser cancelada.
Cita julgados em Ações Diretas de Inconstitucionalidade onde são analisados o
princípio do não-confisco.
Alega também que o lançamento também feriria, além da vedação do confisco, os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Por fim, contesta a cobrança dos juros e multa aplicados sobre o crédito tributário
relativo à compensação indeferida, pois não houve fato nem obrigação tributária.

Ao avaliar a indigitada Manifestação de Inconformidade, a DRJ opinou por sua
improcedência, tendo em vista o cabal enquadramento ao art. 18, §2o, da Lei n° 10.833/03, c/c o
inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Aduz, ainda, a impossibilidade de debate
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.044 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722576/2016-40

sobre a vedação do confisco, por não ser de competência da esfera administrativa. Quanto ao
mais, assevera que não cabe à Fiscalização comprovar a inexistência de indébito, especialmente
quando a própria documentação do Contribuinte aponta justamente nesse sentido. De arremate,
reitera que o mesmo pagamento (onde em tese não havia indébito) foi utilizado em outras
DCOMPs. Por fim, não concorda, também, com as alegações contra a cobrança da multa e juros
de mora sobre o crédito tributário relativo à compensação indeferida, pois o presente não trata
dos débitos cuja compensação não foi homologada, mas somente da exigência da multa isolada.
Ato seguinte, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário. Em suas alegações,
revisa os argumentos exibidos em sua exordial: (i) violação ao princípio da legalidade estrita,
pois a circunstância fática não se enquadra àquela descrita na lei; (ii) que o percentual da multa
aplicada é equivocado, pois o país não está mais com elevado quadro inflacionário; (iii)
malferimento ao art. 142 do CTN, pois, sem existir o fato, não há que se falar em obrigação
tributária; (iv) inversão indevida do ônus da prova e autuação apenas com base em presunção;
(v) multa com viés confiscatório; (vi) violação aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade; (vii) nulidade dos juros de mora e da multa.
É o que cumpre relatar.

Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
De imediato, aponto que não merece razão o pleito recursal, conforme explicarei a
seguir.

Da violação à legalidade estrita
Como visto, o Contribuinte alega violação ao princípio da legalidade estrita, pois
a circunstância fática não se enquadra àquela descrita na lei. Contudo, a situação é exatamente
oposta, conforme nítido enquadramento ao art. 18, §2o, da Lei n° 10.833/03, c/c o inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Quanto ao mais, a alegação genérica de malferimento a princípio e à norma em
nada logra exibir o direito vindicado.

Do percentual da multa
Ocasião seguinte, o Recorrente alega que o percentual da multa aplicada é
equivocado, pois o país não está mais com elevado quadro inflacionário. Tal argumento merece
pronto rechaço, conforme o próprio texto normativo acima mencionado:
- Lei n° 10.833/03

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.044 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722576/2016-40

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.

- Lei n° 9.430/96

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;

De mais a mais, o julgador administrativo não pode se balizar pela circunstância
econômica do país, em detrimento da legalidade estrita.

Do cumprimento ao art. 142 do CTN e do ônus da prova

Noutro tópico, o Contribuinte alega violação ao art. 142 do CTN, pois, sem existir
o fato, não há que se falar em obrigação tributária. E em seguida, protesta contra o indevido
adimplemento ao ônus probatório, tendo em vista que a ausência de demonstração cabal da
conduta coibida, autuando por mera presunção.
Contudo, tais argumentos não se sustentam.
A autuação do Auditor Fiscal e o consequente deslinde do PAF ocorreu de forma
hígida e escorreita, respeitando todos os ditames da Lei. Novamente o Recorrente faz uso de
alegações genéricas e infundadas para macular o processo fiscal, sem apontar precisamente onde
se queda a vindicada violação legal.
Noutro tópico, já no que diz respeito o Contribuinte alega autuação por presunção.
No entanto, discordo com veemência. A referida autoridade fiscal e a DRJ procederam com
profundo esmero na identificação das práticas carreadas pelo Recorrente, cotejando todas as
provas colhidas ao longo do PAF as quais também não foram rechaçadas a contento pelo
Contribuinte. Nessa vertente, cito como amparo o Acórdão n° 1401-004.365, Rel. Cons. Cláudio
de Andrade Camerano, sessão de 16/06/2020:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE
RECEITAS.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.044 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722576/2016-40

As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.

Aliás, mister ressaltar a conjugação trinomial (i) da norma jurídica instituidora do
dever instrumental de entregar declaração, (ii) da instituidora da regra-matriz sancionadora da
violação deste dever instrumental e (iii) da instituidora da regra-matriz da lavratura da autuação.
Estas, em conjunto, atuando sistemicamente, regulam, de modo objetivo e
transpessoal, as condutas intersubjetivas, via modal deôntico obrigatório, no sentido de que, uma
vez descumprida a obrigação de dar/entregar (à qual estava obrigado o Contribuinte), impõe-se a
autoridade lançadora o dever de constituir a relação jurídica que impõe a obrigação de pagar a
multa. Se havia o dever jurídico de adimplir a obrigação de transmissão de informações corretas,
no prazo estabelecido, descumprido o comando normativo, surge para a administração tributária
o direito subjetivo de exigir o adimplemento da multa, sendo, em verdade, o agente competente
obrigado a proceder com o lançamento, sob pena de violar a norma enunciada no parágrafo
único do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
De arremate, vale ressaltar que a prática levada a cabo pelo Contribuinte (de
utilizar o mesmo pagamento para fins de compensação em diversas DCOMPs) não foi
contestada, e, de igual forma, vejo como atitude claramente classificada nos quadrantes
normativos consignados no art. 18, §2o, da Lei n° 10.833/03, c/c o inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996. Logo, todos os argumentos veiculados pelo Recorrente caem por terra.

Da multa confiscatória e violações aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Por fim, a suposta ofensa confiscatória derivada da multa acarreta na aplicação da
Súmula CARF n° 02. Isso porque não é da competência deste Colegiado proceder com qualquer
análise de constitucionalidade, ainda que reflexa e principiológica. Tal múnus é vocacionado ao
Legislador e ao controle jurisdicional, de modo que a pena legalmente prevista não pode ser
afastada pela administração tributária.
E a mesma conclusão se aplica às alegações genéricas de malferimentos
principiológicos (razoabilidade e proporcionalidade), eis que também figuram argumentos
retóricos, quando ausentes quaisquer apontamentos concretos de efetiva lesão processual.
De arremate, é forçoso reconhecer que o eventual sopesamento dogmático da
legislação tributária ora regente significaria um inegável controle de constitucionalidade (ainda
que reflexo). Por assim ser, cumpre rememorar o teor da mencionada Súmula CARF n° 02, a
qual veda por absoluto tal faculdade, verbis: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Do legalidade dos juros e da multa
Pois bem, a legalidade da multa já foi devidamente corroborada nos tópicos
acima. Já no que cinge aos juros, sua adequação encontra amparo no enunciado sumular n° 108
do CARF:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.044 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722576/2016-40

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico
qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
observância às normas instrumentais.

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital